Tribunal: STF
Processo: RE 187147
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REAJUSTE NO
PERCENTUAL DE 84,32%, RELATIVO AO IPC, NO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO
A15 DE MARCO DE 1990. LEI N. 7.830, DE 28.09.1989. ACÓRDÃO QUE
AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A APLICAÇÃO DESSE INDICE, A
PARTIR  DE 1. DE ABRIL DE 1990. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA QUE,  APRECIANDO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE,
EM VOTAÇÃO    UNÂNIME, DEU-LHE PROVIMENTO, RECONHECENDO INEXISTIR
DIREITO ADQUIRIDO AO REAJUSTO DE 84,32% INCIDENTE SOBRE BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO.       RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E JULGADO
PREJUDICADO.              .